Tribunal: TCU
Processo: 036.387/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da empresa Delurb Ambiental Ltda. sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021, promovido pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: a) adote as medidas necessárias ao retorno do Pregão Eletrônico 4/2021 à fase de análise de propostas e proceda à reavaliação da proposta e dos documentos de habilitação apresentados pela empresa Delurb Ambiental Ltda., CNPJ 24.219.106/0001-49, tendo em vista a insubsistência das justificativas para sua desclassificação constantes da ata do certame, em afronta ao princípio administrativo da motivação; 9.2. dar ciência ao Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) fixação, pelo pregoeiro, de prazo para a apresentação das razões do recurso e de igual período para o registro das contrarrazões, em desacordo com o previsto no inciso XVIII do art. 4o da Lei 10.520/2002 e no § 1o do art. 44 do Decreto 10.024/2019, induzindo os recorrentes a apresentarem suas razões recursais intempestivamente e resultando em decisão, do próprio pregoeiro, pela preclusão do direito ao recurso, sem a apreciação dos argumentos suscitados pelos recorrentes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), à sociedade empresária Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção (CNPJ 08.454.836/0001-78) e ao representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.